Tribunal: TJMT
Processo: 1007347-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007347-21.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): EDUARDO ALMEIDA SERPA
MATEUS CAMARA BARROS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO ALMEIDA SERPA e MATEUS CAMARA BARROS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE no 1003317-17.2022.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2o, II, do CP - (ID 125111171 – fls. 7/11).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, 2) os pacientes possuem bons predicados pessoais; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes ou, subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares (ID 12511170), com documentos (ID 12511171/ ID 125111177).
Relatos.
Os pacientes EDUARDO ALMEIDA SERPA e MATEUS CAMARA BARROS foram presos em flagrante, no dia 6.4.2022, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2o, II, do CP -.
Em 7.4.2022, em audiência de custódia realizada nos Autos n. 1003317-17.2022.8.11.0040, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de EDUARDO ALMEIDA SERPA e MATEUS CAMARA BARROS, pela prática, em tese, dos crimes de roubo, tipificados no art. 157, parágrafo 2o, II, do Código Penal. [...]
Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que o flagranteado MATEUS CÂMARA BARROS, ao abordar as vítimas gritou: "PASSA TUDO, FICA PARADO, SE NÃO EU ATIRO EM VOCÊ" em tom de ameaça, colocando a mão por debaixo da camisa, dando a entender que estava armado. Assim, a vítima Mateus Henrique entregou um aparelho celular SAMSUNG A11 de cor vermelha. Após, o réu correu em direção ao outro indivíduo EDUARDO ALMEIDA SERPA, que o esperava na mesma rua, numa bicicleta.
Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se indícios suficientes da autoria dos crimes praticados pelos flagrados, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.
Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa justamente proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.
Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.
Doravante, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar. [...]
Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I do CPP, CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de EDUARDO ALMEIDA SERPA e MATEUS CAMARA BARROS, qualificados nos autos, para resguardar a ordem pública.” (Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito - ID 125111171 – fls. 7/11)
Pois bem.
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
No caso, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, para “proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos”, bem como “acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes” (ID 125111171 – fls. 7/11).
Ocorre que as características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
“[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...]” (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
“[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação” (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta aos pacientes EDUARDO ALMEIDA SERPA e MATEUS CAMARA BARROS.
Após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.
A gravidade do crime de furto qualificado não se afigura suficiente, de per si, para sustentar a prisão preventiva, como já dito.
Não restou demonstrado, na decisão objurgada, que a concessão da liberdade a EDUARDO ALMEIDA SERPA e MATEUS CAMARA BARROS significará que eles voltarão a praticar novos delitos e, nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor (ID 125111176/ ID 125111177).
Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação do paciente em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas da parte deles, porque o crime que imputado a eles se mostra, até o momento, a única mácula em suas folhas de antecedentes.
Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva dos pacientes por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.
Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
À vista do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva dos pacientes EDUARDO ALMEIDA SERPA e MATEUS CAMARA BARROS pelas seguintes medidas:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
f) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal;
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes EDUARDO ALMEIDA SERPA e MATEUS CAMARA BARROS, salvo se por outro motivo estiverem presos, advertindo-os expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, contanto que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental